Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0726069-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autor: Dermival Deodato Freire Réu: Spasso Engenharia Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento liminar, ajuizada por Derminal Deodato Freire com o intuito de obter a desconstituição de ato decisório proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0717152-79.2022.8.07.0001. Na origem o demandante ajuizou ação de embargos de terceiro com o objetivo de obter o reconhecimento do "direito de posse" sobre os bens imóveis que constaram como objeto do negócio jurídico de comodato celebrado com Getúlio de Alencar, bem como o levantamento da penhora efetuada em relação aos aludidos bens. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. O autor aduz, em síntese, que o ato decisório impugnado se fundou em erro de fato de fato verificável pelo exame dos elementos documentais trazidos autos, de acordo com a norma prevista no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Verbera que o Juízo de origem fundamentou o julgamento de improcedência do pedido na falsa percepção de que ocorrera o desfazimento do negócio jurídico de comodato, ao adotar interpretação contrária ao conteúdo da norma prevista no art. 581 do Código Civil Brasileiro. Está dispensado o recolhimento do valor alusivo às custas iniciais, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça nos autos do processo no 0717152-79.2022.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. Primeiramente deve ser observada a regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil, que preceitua de modo expresso a possibilidade de concessão de “tutela provisória” em ação rescisória. A pretendida medida deve ser avaliada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, para que seja concedida a tutela provisória pretendida que, no presente caso, tem natureza jurídica instrumental, provisória e precária, é necessária a presença de dois requisitos objetivos: a) a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela autora e b) a situação de perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo. Feitas essas advertências, convém trazer a lume as regras enunciadas no art. 966 e incisos do Código de Processo Civil, a seguir transcritas: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos docaput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente”. (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a norma prevista no § 1o do artigo 966 do CPC, há erro de fato nas circunstâncias em que "decisão rescindenda admitir fato inexistente" ou nas hipóteses em que "considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". Logo o erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e suficiente para, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. Nota-se que no caso em deslinde a causa de pedir está fundamentada não propriamente na hipótese prevista no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, mas sim em eventuais equívocos de julgamento. Dito de outro modo, é fácil perceber que as alegações articuladas pelo autor indicam, em verdade, a eventual ocorrência de interpretação equivocada do enunciado normativo do art. 581 do Código Civil Brasileiro, a seguir transcrito: “Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”. O presente caso não permite, portanto, a aplicação da regra prevista no já mencionado art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil. É possível indagar, com alguma razão, a respeito da possibilidade de aplicação da norma prevista no inc. V do referido dispositivo legal. Isso não obstante é preciso destacar que a manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, o que não é a hipótese agora em análise. Em verdade, as circunstâncias parecem indicar que o tema ora em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável ao caso concreto, situação que não se ajusta, em princípio, à hipótese referida no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Assim, o cenário descrito não demonstra a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela vislumbrada pelo autor, por não estar devidamente demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas na peça de ingresso. Fica dispensado o exame dos requisitos inerentes à situação de perigo à esfera jurídica da parte e ao risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento liminar. Citem-se os réus para que apresentem, querendo, sua resposta, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator